Tribunal: TJMT
Processo: 1007615-92.2024.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007615-92.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE APARECIDO GREGORIO BARBOSA registrado(a) civilmente como APARECIDO GREGORIO BARBOSA - CPF: 545.643.109-25 (APELADO), WILLIAM CESAR CAMPOS BARBOSA - CPF: 009.580.069-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA PROMOÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO PREMATURA. VIOLAÇÃO À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, diante da ausência de regularização do polo passivo após o falecimento do réu em ação monitória, julgou extinto o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. O Juízo de origem havia determinado a suspensão do processo e instado a parte autora a promover a substituição processual, mediante apresentação da certidão de óbito, indicação do espólio ou, na ausência de inventário, qualificação completa dos herdeiros. A autora apresentou certidão de óbito e indicou o nome de um dos filhos do falecido, requerendo medidas para localização dos demais sucessores.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, deve prevalecer diante da atuação da parte autora no sentido de viabilizar a substituição processual.

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente afirmado que a extinção do processo sem julgamento de mérito deve ser medida de última ratio, aplicável apenas quando verificado vício insanável, o que não se configura no presente caso, uma vez que a morte da parte ré é fato processual sanável.

5. A conduta da autora não se reveste de inércia ou desídia, tendo sido promovidas diligências para dar cumprimento à ordem judicial, inclusive com juntada da certidão de óbito e tentativa de localização de herdeiros.

6. A interpretação sistemática dos arts. 313, §2º, I, e 689 do CPC evidencia que a substituição processual em razão de falecimento deve ser precedida de oportunidade razoável para adoção das medidas necessárias. O formalismo exacerbado adotado pelo juízo a quo contraria os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, ambos previstos no CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a regularização do polo passivo, com a substituição do réu falecido, nos termos do art. 313, §2º, I, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo sem resolução de mérito, diante do falecimento do réu, somente se justifica se comprovada a inércia injustificada da parte autora em promover a substituição processual, nos termos do art. 313, §2º, I, do CPC.
2. Não configurada omissão voluntária ou deliberada, deve-se prestigiar o princípio da primazia do julgamento de mérito e oportunizar à parte autora a adoção das diligências necessárias à retomada regular do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, §2º, I, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. nº 0002034-09.2003.8.11.0018, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024;
TJMT, Ap. Cív. nº 0001092-53.2013.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra dos Garças, nos autos da Ação Monitória identificada pela numeração única: 1007615-92.204.8.11.0004, movida em desfavor de
APARECIDO GREGORIO BARBOSA
, que em razão da inércia da parte autora, ora apelante, extinguiu o feito sem resolução de mérito (Id. 308522937).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a necessidade de reforma da sentença, alegando em síntese que, não teve acesso a integralidade dos dados sobre os herdeiros do falecido, o que inviabilizou a promoção da habilitação.

Sustenta que, a extinção viola o direito a tutela jurisdicional, requerendo o retorno dos autos a origem para a continuidade da demanda com a regular substituição (Id. 308522944).

Ante a ausência de angularização processual pela ausência de citação, a parte apelada não foi intimada para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra dos Garças, nos autos da Ação Monitória identificada pela numeração única: 1007615-92.204.8.11.0004, movida em desfavor de
APARECIDO GREGORIO BARBOSA
, que em razão da inércia da parte autora, ora apelante, extinguiu o feito sem resolução de mérito (Id. 308522937).

A ação foi recebida normalmente, todavia, durante a tentativa de citação por oficial de justiça, foi elucidado que o requerido, ora apelado,
havia falecido
.

Logo em seguida, a parte requerente, ora apelante, foi intimada, para comprovar a inexistência de inventário (Id. 308522934), manifestando pela citação na pessoa de William Cesar Campos Barbosa, para que o mesmo, informasse se é o único sucessor e indicar e qualificar os demais herdeiros, ou, ainda, se existe inventário em tramite (Id. 308522936).

Por tais motivos, em razão da ausência de cumprimento da ordem judicial, o Juízo de Origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, vejamos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação monitória ajuizada por
PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRIMAVERA DO LESTE
em face de
APARECIDO GREGORIO BARBOSA
.

Constatado o óbito do demandado, foi determinada a suspensão do processo e concedido prazo à parte autora para promover a regularização do polo passivo, nos termos do artigo 313, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil. Nessa ocasião, o Juízo foi claro ao orientar que, para a válida substituição processual, deveria ser apresentada a certidão de óbito do falecido, e, conforme o caso, a indicação do espólio, representado pelo inventariante, se existente processo de inventário em trâmite; ou, na ausência de inventário, a qualificação completa de todos os herdeiros, com os documentos comprobatórios pertinentes (Id. 184721020).

Apesar de regularmente intimada, a parte autora quedou-se inerte quanto às providências necessárias. Limitou-se a indicar o filho mais velho do falecido, sem apresentar certidão de óbito, sem comprovar a existência de inventário ou justificar sua ausência, tampouco qualificou ou identificou os demais sucessores, conforme expressamente determinado.

A mera indicação de um único herdeiro, desacompanhada dos documentos exigidos e sem a devida justificativa para a omissão dos demais, não atende ao disposto na legislação processual, nem ao comando judicial anteriormente exarado. Trata-se de vício que compromete a própria formação válida da relação processual, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos legítimos sucessores do falecido.

Assim, evidenciada a inércia da parte autora em cumprir diligência essencial ao regular andamento do feito, impõe-se a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

CONDENO
o autor em custas processuais. Sem honorários.

ADVIRTO
as partes de que a interposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Em caso de interposição de recurso de Apelação, não havendo necessidade de conclusão, diante da dispensa do duplo juízo de admissibilidade,
INTIME-SE
a parte apelada para apresentar contrarrazões. Em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), conforme o artigo 1.010, §3º, do CPC.

Caso a parte recorrida interponha apelação adesiva, nos termos do artigo 997 do CPC,
INTIME-SE
a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 1.010, §2º, do CPC.

Se as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo abordarem matérias previstas no artigo 1.009, §1º, do CPC,
INTIME-SE
o recorrente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 1.009, §2º, do CPC.

Cumpridas as formalidades acima,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as devidas homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do recurso será realizado integralmente pela Corte
Ad Quem
, nos termos do artigo 932 do CPC.

Após o trânsito em julgado,
AGUARDE-SE
provocação da parte interessada em cartório por 30 (trinta) dias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito
”

Pois bem, sem mais delongas passo a análise do mérito recursal.

Nos termos do artigo 313, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, a morte de qualquer das partes enseja a
suspensão do processo
, sendo conferido prazo razoável para que se promova a
habilitação dos sucessores ou inventariante
, conforme previsto no art. 689 do mesmo diploma legal.

Cito:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.”

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora
informou o falecimento do requerido
e, ainda que não tenha promovido diretamente a habilitação de herdeiros,
demonstrou interesse na continuidade do feito
, juntando inclusive
certidão de óbito
e requerendo providências para localização de sucessores. Contudo, o juízo de origem
proferiu sentença extinguindo prematuramente a ação monitória
, sob o argumento de ausência de pressupostos processuais.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a
extinção do processo, sem julgamento de mérito, deve ser medida excepcional
, cabível
somente quando presente vício insanável
, o que
não se configura no presente caso
, uma vez que a morte da parte é evento processual sanável mediante substituição regular.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS JUDICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – CITAÇÃO DOS SUCESSORES/HERDEIROS DO EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO – REGRA DO ART. 313 DO CPC – VÍCIO SANÁVEL – NATUREZA NÃO PEREMPTÓRIA DO PRAZO – FORMALISMO EXACERBADO – LIBERALIDADE DO MAGISTRADO DE ORIGEM – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
O princípio da primazia da resolução do mérito, sempre que possível, propicia ao julgador a resolução concreta do litígio, na busca de resultados positivos no funcionamento do sistema de prestação jurisdicional. Somente ao vício absolutamente insanável destina-se à extinção do feito sem julgamento do mérito, o que não é caso dos autos . O formalismo exacerbado vai na contramão com o atual Código de Processo Civil. Ressalta-se que o Magistrado possui liberalidade na concessão dos prazos dilatórios durante a condução processual e o não atendimento de qualquer prazo desta espécie não obriga o julgador a declarar a extinção do feit
o.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002034-09.2003 .8.11.0018, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FALECIMENTO DO RÉU INFORMADO PELO AUTOR – PEDIDOS PARA A SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO ANALISADOS – EXTINÇÃO PREMATURA DA LIDE – INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DE SUSPENSÃO (ART. 313, § 2º, I, do CPC)– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Se o exequente informa o óbito do executado e nesse momento formula pedidos para a regularização do polo passivo, os quais, porém, não são analisados pelo Juízo de origem, é indevida a extinção da lide sem resolução de mérito sob o fundamento de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010925320138110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024) (destaquei)

No caso em tela,
não houve inércia ou desídia por parte da apelante
, que promoveu manifestações e providências no sentido de possibilitar a continuidade do feito, não se justificando, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, oportunizando-se à parte autora as diligências necessárias à substituição processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que se viabilize a substituição processual do réu falecido, nos termos do art. 313, §2º, inciso I, do CPC, e posterior regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025